Tribunal: TJES
Processo: 5001173-22.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001173-22.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TARCISIO BARBASA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, II, do CP) e associação criminosa (art. 288, do CP), em três episódios distintos, reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, do CP) e o concurso material (art. 69, do CP), fixando-se a pena em 6 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 274 dias-multa. A Defensoria Pública requereu a absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, afastando-se a tese absolutória por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos crimes encontra-se comprovada por boletins de ocorrência, interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, peças do inquérito policial e prova emprestada de ações penais conexas.

A autoria resta demonstrada por meio do depoimento do Delegado de Polícia que acompanhou as investigações da Operação Carga Pesada III, relato considerado coerente com o conjunto probatório e não infirmado pela defesa.

O depoimento da autoridade policial, prestado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, é meio idôneo de prova, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A confissão extrajudicial do réu na fase inquisitorial, na qual detalha sua participação no transporte dos caminhões furtados, reforça a autoria e a dinâmica dos delitos.

A configuração do crime de associação criminosa encontra respaldo na existência de atuação coordenada, estável e permanente entre o réu e os demais envolvidos na subtração de caminhões, em diferentes municípios do Estado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001173-22.2023.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN CARLOS MUNIZ LORENCONI, TARCISIO BARBASA DO NASCIMENTO (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
TARCISIO BARBOSA DO NASCIMENTO
, contra a sentença (id 12794618), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante-ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos crimes de f
urto qualificado, pelo concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, inc. II, do CP),
e associação criminosa
(art. 288, do CP),
três vezes
,
em continuidade delitiva
(art. 71, do CP),
todos em concurso material
(art. 69, do CP), às penas de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 274 (duzentos e setenta e quatro) dias-multa.

Em suas razões (id 12794627), a Defensoria Pública Estadual requer a absolvição do acusado, por ausência de provas.

De início,
destaco que o presente processo, foi desmembrado da ação penal nº 0000090-27.2021.8.08.0049, em que o Ministério Público Estadual apresentou denúncia, após uma investigação realizada pela Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e Subsecretaria de Inteligência da SESP, denominada “Operação Carga Pesada III”, para apuração de subtração de caminhões em todo o Estado do Espírito Santo.

A inicial acusatória relata que o acusado TARCÍSIO e outros 13 (treze) denunciados associaram-se e teriam subtraído, no dia 13/05/2020, no Bairro Providência, em Venda Nova do Imigrante/ES, um caminhão Ford Cargo 815, cor prata, Placa nº MSL-0E56, de propriedade da vítima Aclenilson Tonoli Monteverde, conforme imagens das câmeras de segurança instaladas no local.

Descreve ainda a denúncia, que o apelante também participou da subtração do caminhão Ford Cargo 2010/2011, cor prata, Placa nº NTQ3625, de propriedade da vítima Samuel Sangi Gouveia Junior, ocorrido no dia 09/06/2020, no Bairro Floresta, Município de Ibatiba/ES, e do furto praticado no dia 27/01/2021, na Av. Jones dos Santos Neves, Agostino Simonato, no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que teve como ofendido Luis Clézio Foli, proprietário do caminhão Ford Cargo 816, cor prata, Placa nº ODQ-8417.

Q
uanto ao pedido de

absolvição,
verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelos boletins unificados (fls. 223, 227 e 248), procedimento cautelar de interceptação telefônica (processo nº 0000597-22.2020.8.08.0049), cópias do inquérito policial nº 0000089-42.2021.8.08.0049 e prova emprestada, do processo nº 5001172-37.2023.8.08.0049.

De igual modo, a autoria também está demonstrada, pelo depoimento do Delegado de Polícia Civil Geraldo Peçanha (prova emprestada do processo nº 5001172-37.2023.8.08.0049), narrando que identificou a prática dos furtos de caminhões nos anos de 2019 até 2021, no total de 11 (onze) a 13 (treze), nos municípios de Domingos Martins, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante, que eram cometidos pelos integrantes da associação criminosa, sendo que o ora apelante tinha participação nos delitos.

Certamente, a versão da autoridade policial não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Registro que o apelante, embora tenha negado a autoria delitiva em Juízo, confessou a prática delitiva em seu interrogatório, prestado na fase policial (fls. 423/425 – processo nº 0000090-27.2021.8.08.0049), relatando que levava os caminhões para outras cidades e outros estados, e que recebia a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada veículo, sendo que o destino era indicado pelo corréu FLAVIO LOURENÇO.

Neste ínterim, inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovadas a autoria e a materialidade, dos crimes de furto, como já decidido por esta Câmara Criminal:

“(...)
Comprovadas nos autos a materialidade, a autoria e a tipicidade do crime de furto qualificado, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória ou pela incidência do erro de tipo essencial.
(...)” (grifo nosso)

(TJES - Apelação nº 050170042803,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 29/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Por fim
, também restou configurado o delito de associação criminosa (art. 288, do CP), já que demonstrada a atuação coordenada, estável e permanente entre os réus para a prática de crimes patrimoniais, configurando o animus associativo.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12893176),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.